Tribunal: TJSP
Processo: 1501031-92.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (06 PORÇÕES DE COCAÍNA E 05 PORÇÕES DE MACONHA) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE DETIVERAM O RÉU, APÓS TENTATIVA DE FUGA, EM QUE PARTE DA DROGA FOI DISPENSADA E NÃO RECUPERADA – VALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DE PRISÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (06 PORÇÕES DE COCAÍNA E 05 PORÇÕES DE MACONHA) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE DETIVERAM O RÉU, APÓS TENTATIVA DE FUGA, EM QUE PARTE DA DROGA FOI DISPENSADA E NÃO RECUPERADA – VALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DE PRISÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA DESTINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES APREENDIDAS À TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E ATÉ COM BRANDURA – REDUTOR EM GRAU MÁXIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO SUBSTITUÍDO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.